Tribunal: TJSP
Processo: 2029690-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA – COMPRA E VENDA DE SOJA – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Pedido de tutela provisória de urgência visando à colheita da safra de soja. Descabimento. Ausência do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Elementos dos autos que não são hábeis, por ora, para convencer o juízo da verossimilhança das alegações da recorrente. Prudência que recomenda a oitiva da

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA – COMPRA E VENDA DE SOJA – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Pedido de tutela provisória de urgência visando à colheita da safra de soja. Descabimento. Ausência do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Elementos dos autos que não são hábeis, por ora, para convencer o juízo da verossimilhança das alegações da recorrente. Prudência que recomenda a oitiva da parte contrária.
RECURSO IMPROVIDO.